Tribunal: TJDFT
Processo: 0707863-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707863-91.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: IZANETE DE FATIMA GOMES SOARES AGRAVADO: ANDRESSA TAVEIRA SOARES DESPACHO Não há comprovante de pagamento do preparo, somente da guia de custas (id 44320830). À agravante para realizá-lo em dobro, sob pena de deserção (CPC 1.007, § 4o). Intimem-se. Brasília, 15 de março de 2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR